Tribunal: STF
Processo: RE 89226
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATISTICA, REGIDO PELA C.L.T.. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARA JULGAR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR ELE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.